Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703453-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM RECORRIDAS: CLEIDE COELHO OLIVEIRA E HILDA DANTAS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. POSSE. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DOMINIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE. FALSIDADE. BOA FÉ. JUSTO TÍTULO. ALUGUÉIS. RETENÇÃO. 1. A legitimidade passiva ad causam como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial, e havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão. 2. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” 3. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. Posse de boa-fé é a fundada em justo título ou quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse. A posse é pacífica e justa quando não há vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil). 5. Negou-se provimento a ambos os recursos de apelação. A recorrente alega violação ao artigo 555, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo a condenação das recorridas ao pagamento dos aluguéis desde a citação até a data efetiva da desocupação do imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede, ainda, a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 53455716). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 555, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à citada divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por fim, quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020